Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização por danos materiais e morais. TAXAS CONDOMINIAIS. iptu. ConstrutorA/vendedora do imóvel. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA das chaves do IMÓVEL AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ÔNUS DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As taxas condominiais e o IPTU configuram obrigações propter rem, porque pressupõem um direito real de propriedade ou a posse direta da coisa, o que não se verifica no caso do promissário comprador que ainda não recebeu o imóvel objeto da avença.
2. Se o promissário comprador, a despeito de o imóvel estar registrado em seu nome, ainda não recebeu as chaves do imóvel, não está obrigado a pagar as taxas condominiais e o IPTU.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.